Tribunal: STF
Processo: Rcl 94048
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ, nos autos da Petição — PET 18.496/DF.

A defesa técnica alega, em síntese, que:

A Defesa do Paciente está há seis meses requerendo acesso ao caderno investigativo e tal direito é simplesmente desconsiderado, demonstrando demora excessiva no cadastramento dos Advogados nos autos, sem ter retorno em relação aos requerimentos de cadastramento, configurando verdadeira negativa de acesso aos autos e configurando nítido constrangimento ilegal e violação ao exercício da advocacia, conforme o art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).
[...]
Como provas pré-constituídas do constrangimento ilegal, a Defesa apresenta os protocolos dos pedidos de habilitação nos autos, requerimento de habilitação, instrumento de procuração do Paciente, e-mails solicitando acesso aos autos e prints comprovando o contato telefônico dando conta da situação vivenciada.
Apesar de todo o esforço da Defesa para ter acesso aos autos, passados seis meses desde o protocolo, até a presente data, não obteve êxito em ter acesso ao inquérito policial que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça (doc. 1, pp. 6-8).

Ao final, requer:

a) O recebimento e admissão da presente Reclamação Constitucional;
b) A concessão do pedido liminar de imediata concessão de acesso à Defesa de todos os elementos informativos, indiciários e probatórios que compreende a investigação distribuída sob registro PET nº 18496, em obediência à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal;
c) A requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Pet nº 18.496;
d) Seja dado vista ao Douto Representante do Parquet;
e) Ao final, seja a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, para se garantir e determinar o acesso integral a todo o arcabouço de provas e materiais obtidos em razão das medidas investigativas, por obediência à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte Suprema e por garantia aos princípios constitucionais;
f) Por fim, requer-se que sejam esses Advogados intimados de todos os atos processuais realizados no curso da presente ação constitucional (doc. 1, pp. 12-13).

Requisitei prévias informações da Ministra Relatora da Pet 18.496/DF, do Superior Tribunal de Justiça, a respeito do que foi alegado pela parte reclamante na petição inicial e à observância ao enunciado da Súmula Vinculante 14 (docs. 14 e 17).

Transcrevo, por oportuno, os esclarecimentos prestados:

Friso que, no dia 30/3/2026, proferi decisão declinando da competência para processar o referido expediente, em razão da ausência de elementos indiciários de prática delitiva por parte de autoridade com prerrogativa de foro perante o Superior o Tribunal de Justiça, restando ausente situação excepcional de conexão probatória que o justificasse a eventual prorrogação da competência criminal originária desta Corte.
Considerando o referido declínio, cabe ao reclamante requerer acesso aos autos perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foro competente para o analisar o pleito.
Essas são as informações a serem prestadas, permanecendo esta Relatoria à integral disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.
Determino que a Coordenadoria da Corte Especial do STJ encaminhe ao e. Min. Cristiano Zanin cópia integral deste procedimento (doc. 20).

Verifica-se, portanto, que a presente reclamação foi ajuizada quando a competência para processar e julgar os fatos imputados ao ora reclamante, no procedimento ao qual se pretende obter acesso, já havia sido declinada em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, conforme ressaltado nas informações prestadas, “cabe ao reclamante requerer acesso aos autos perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foro competente para analisar o pleito”.

Desse modo, revela-se manifestamente inviável o pedido formulado em desfavor do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator